Tribunal: TCU
Processo: 008.149/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Ronaldo dos Santos Moraes, em razão de habilitação e concessão irregular de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em razão de habilitação e concessão irregular de benefícios previdenciários; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Ronaldo dos Santos Moraes, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Ronaldo dos Santos Moraes, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 6/12/2018 912,28 Débito 6/12/2018 487,63 Débito 7/1/2019 707,08 Débito 6/2/2019 740,53 Débito 11/3/2019 740,53 Débito 4/4/2019 740,53 Débito 7/5/2019 740,53 Débito 6/6/2019 740,53 Débito 4/7/2019 740,53 Débito 6/8/2019 740,53 Débito 5/9/2019 740,53 Débito 5/9/2019 504,35 Débito 4/10/2019 740,53 Débito 6/11/2019 747,77 Débito 5/12/2019 747,77 Débito 5/12/2019 504,35 Débito 7/1/2020 747,77 Débito 6/2/2020 998,15 Débito 5/3/2020 809,12 Débito 6/4/2020 796,92 Débito 7/5/2020 796,92 Débito 7/5/2020 526,94 Débito 4/6/2020 796,92 Débito 4/6/2020 526,94 Débito 6/7/2020 691,69 Débito 6/8/2020 691,69 Débito 4/9/2020 691,69 Débito 6/10/2020 691,69 Débito 6/11/2020 691,69 Débito 4/12/2020 691,69 Débito 7/1/2021 691,69 Débito 4/2/2021 749,12 Débito 4/3/2021 701,31 Débito 7/4/2021 701,31 Débito 6/5/2021 701,31 Débito 7/6/2021 701,31 Débito 7/6/2021 555,65 Débito 6/7/2021 701,31 Débito 6/7/2021 555,66 Débito 5/8/2021 701,31 Débito 6/9/2021 677,36 Débito 6/10/2021 677,36 Débito 5/11/2021 677,36 Débito 6/12/2021 677,36 Débito 9/11/2020 729,60 Crédito 7/12/2020 729,60 Crédito 7/12/2020 560,60 Crédito 8/1/2021 729,60 Crédito 8/2/2021 769,36 Crédito 9.3. aplicar a Ronaldo dos Santos Moraes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. comunicar esta deliberação ao responsável, ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.